Tribunal: TJDFT
Processo: 0710171-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CLÁUSULA QUE PREVÊ CRÉDITO DO VALOR INTEGRAL DOS ALIMENTOS ATRASADOS DIRETAMENTE NA CONTA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. POSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de pagamento de parcelas atinentes a acordo realizado em execução de alimentos, diretamente na conta do advogado da parte exequente, considerando a negativa do Juízo de origem, apesar de constar dos autos procuração com poderes especiais para tanto. 1.1. Na espécie, o exequente, ora agravante, apresentou minuta de acordo entabulado com executado para satisfação do débito alimentar, todavia, o d. juízo condicionou sua homologação à retificação de umas das cláusulas estabelecidas, a fim de que as parcelas correspondentes ao crédito sejam depositadas diretamente na conta do exequente e não na do causídico, exceto em relação aos honorários advocatícios.
2. Nos termos do art. 653 do Código Civil, os poderes de representação são conferidos por mandato, instrumentalizado por procuração. Por sua vez, o art. 105 do Código de Processo Civil prevê que alguns atos processuais somente poderão ser realizados pelo advogado se constar da procuração poderes especiais para tanto, ou seja, determina o legislador que haja menção expressa no instrumento para a prática de determinados atos, tais como, receber e dar quitação.
3. Constando do mandato outorgado pelo exequente, ora agravante, cláusula específica de poderes, não se vislumbra óbice à homologação de minuta de acordo para quitação de verba alimentar que prevê hipótese de transferências das parcelas pelo executado diretamente para a conta do advogado do exequente, que, durante o exercício de seu mandato, dispõe da prerrogativa de levantar valores ou recebê-los em sua conta bancária em seu nome, por determinação de seu próprio constituinte, de modo que condicionar a homologação de acordo estabelecido entre as partes à retificação da forma como o pagamento será efetivamente realizado extrapola comportamento cooperativo, que visa tornar mais célere o cumprimento de obrigações.
4. Ademais, considerando que o exequente é maior de idade e que outorgou ao patrono poderes especiais para receber e dar quitação, não se evidencia embaraço ao pacto de que as parcelas sejam transferidas diretamente para a conta do advogado regularmente constituído, sendo rememorável, é claro, a subsistência do dever de informar a parte exequente do recebimento de cada parcela e de lhe repassar todos os valores a que faça jus.
5. Recurso conhecido e provido.